Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0708371-46.2024.8.07.0018 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ALPHAVILLE D E C I S Ã O Com amparo no artigo 144, inciso III, do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de segundo grau, na linha colateral, com a i. Promotora de Justiça que atuou no feito, Dra. Carla Beatriz de Moraes Oliveira Lopes (ID 70554361). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 02 de junho de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator